Tribunal: TJSP
Processo: 1002286-51.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553441
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002286-51.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CELSO
HENRIQUE DE MEDEIROS MARQUES, é apelada ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-51.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação no: 1002286-51.2019.8.26.0071.
Apelante: Celso Henrique de Medeiros Marques.
Apelada: Anhanguera Educacional Participações S/A.
Ação: Declaratória c.c indenização por danos morais.
Comarca: Bauru - 1a Vara Cível.
Juiz Prolator: Marcelo Andrade Moreira
Voto n° 28.308
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito.
Regular
negociação.
Pagamento
não
comprovado. Demonstrativos de pagamento juntados
pelo autor que não se relacionam com os débitos
inscritos. Regular inscrição do nome da parte autora
no cadastro de inadimplentes. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com pedido de indenização
por danos morais ajuizada por Celso Henrique de Medeiros
Marques em face de Anhanguera Educacional Participações
S.A. que a r. sentença de fls. 214/219, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente para declarar inexigíveis os
débitos apontados nos itens 6 a 8 de fls.2, mantida a
exigência dos demais.
Inconformada, recorre a parte autora
alegando, em síntese, que pagou os valores apontados nos
itens 1 a 5 com desconto, por isso a divergência de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-51.2019.8.26.0071 -Voto no
3
nos recibos de fls. 46/48.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Alega
o
apelante,
em
sua
peça
inaugural, que pagou integralmente as 5 parcelas de R$
506,70, apontadas no cadastro de devedores, conforme
planilha de fls. 2, mediante acordo quitado aos 23.10.2018.
Ocorre
que
os
documentos
que
comprovariam tal pagamento, de fls. 46/48 não guardam
relação alguma com os valores apontados, sendo de R$
1.414,52 originalmente e de R$ 782,50 com desconto, não
havendo documento algum que comprove como o débito
original foi negociado para se chegar a essa quantia.
Com
efeito,
explica
a
ré
em
sua
contestação que os valores inadimplidos se referem a
acordo feito em 2016, sendo o pagamento comprovado às
fls.
46/48
referente
a
outra
renegociação,
conforme
documento de fls. 197/199.
Destarte, reconhecido parte do débito
ensejador da negativação, bem como a legitimidade da
cobrança perpetrada pela apelada, e não se desincumbindo
a parte autora de demonstrar seu adimplemento, é de rigor a
manutenção da r. sentença, por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-51.2019.8.26.0071 -Voto no
4
fundamentos,
majorados
os
honorários
sucumbenciais
devidos ao patrono do réu para 12% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §11, CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator